Tribunal: TJES
Processo: 5052603-54.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052603-54.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMEG GRUPO DE ASSISTENCIA MEDICA DA GLORIA LTDA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.010/2020 A RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO. PEDIDO DE ENVIO DE BOLETOS E INFORMAÇÕES POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO NO CADIN. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em mandado de segurança contra sentença que denegou a ordem e manteve a exigibilidade de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/ES, bem como a inscrição dos débitos no CADIN/ES. A impetrante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executiva estatal, argumentando que transcorreu o prazo quinquenal sem ajuizamento de execução fiscal ou ocorrência de causa legal de suspensão ou interrupção, requerendo a exclusão das inscrições restritivas e a expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 se aplica à cobrança de multas administrativas decorrentes de relação jurídico-administrativa; e (ii) estabelecer se o e-mail encaminhado pela empresa solicitando envio de boletos e eventual proposta de parcelamento configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida apto a interromper a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão executiva para cobrança de multas administrativas submete-se ao prazo prescricional quinquenal, contado da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 135.

A Lei nº 14.010/2020 instituiu regime jurídico emergencial e transitório destinado às relações jurídicas de direito privado durante a pandemia da COVID-19, não sendo aplicável automaticamente às relações de direito público, inclusive à cobrança de créditos decorrentes de multas administrativas.

A prescrição possui natureza de direito material e exige marcos objetivos e juridicamente definidos para sua interrupção ou suspensão, sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

O art. 202, VI, do Código Civil exige ato inequívoco do devedor que importe reconhecimento do direito do credor para caracterizar a interrupção da prescrição, não se configurando tal hipótese quando o comportamento do devedor apenas revela intenção de obter informações ou avaliar a existência do débito.

O e-mail encaminhado pela empresa solicitando envio de boletos e eventual proposta de parcelamento não traduz confissão ou reconhecimento inequívoco da dívida, constituindo mera providência voltada à obtenção de informações sobre o débito e suas condições de eventual regularização.

Ausente causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, consuma-se a prescrição da pretensão executiva estatal após o decurso do quinquênio contado da inscrição dos débitos, tornando ilegítima a manutenção das respectivas anotações no CADIN/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão executiva para cobrança de multas administrativas prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito.

A suspensão de prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 aplica-se exclusivamente às relações jurídicas de direito privado, não alcançando relações jurídico-administrativas.

O pedido de envio de boletos ou de proposta de parcelamento, desacompanhado de manifestação expressa de aceitação da dívida, não configura ato inequívoco de reconhecimento do débito para fins de interrupção da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 202, VI; CTN, art. 174, parágrafo único, IV; Lei nº 14.010/2020, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 135; STJ, REsp nº 1.677.895/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.02.2018; TJES, Apelação Cível nº 0001349-82.2014.8.08.0023, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 13.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001415-62.2014.8.08.0023, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 07.02.2025; TJES, Remessa Necessária nº 5023662-31.2023.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5052603-54.2024.8.08.0024

APELANTE:
GRAMEG – GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA GLORIA LTDA - EPP

APELADO:
INSTITUTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, a
controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição acerca do termo final da pretensão executiva estatal relativa à cobrança de multas administrativas, bem como à verificação da idoneidade jurídica dos fatos invocados na sentença para afastar a consumação da prescrição, quais sejam, a incidência do art. 3º da Lei nº 14.010/2020 e a alegada interrupção do prazo pelo e-mail encaminhado pela impetrante em 07/06/2024. Cuida-se, portanto, de aferir se, à luz do regime jurídico aplicável, subsiste exigibilidade apta a justificar a permanência dos débitos no CADIN/ES.

P
ois bem.

O
juízo de origem reconheceu, de um lado, que o prazo prescricional pertinente às multas administrativas é quinquenal, valendo-se, para tanto, do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da orientação firmada no Tema 135 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito
”.

Não obstante, entendeu não implementada a prescrição por reputar aplicável, ao caso, a suspensão prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, bem assim por considerar que o teor do e-mail encaminhado pela empresa ao PROCON/ES constituiria ato inequívoco de reconhecimento do débito, na forma do art. 202, VI, do Código Civil.

Todavia, a conclusão sentencial não merece subsistir.

Isso porque, embora correta a premissa segundo a qual as multas administrativas se submetem ao prazo prescricional de cinco anos, não se mostram juridicamente adequados, à espécie, os fatores utilizados para deslocar o termo final da prescrição.

É dizer, a moldura normativa do caso não autoriza, nem a extensão automática da disciplina emergencial traçada pela Lei nº 14.010/2020 a relação jurídico-administrativa desta natureza, nem a qualificação do simples pedido de informações e boletos como reconhecimento inequívoco da obrigação.

In casu
, restou incontroverso nos autos que os débitos discutidos decorrem dos processos administrativos nº 0116-018.078-6, inscrito em 24/05/2019, e nº 0114-042.094-6 e 0115-024.786-4, ambos inscritos em 01/07/2019. Tais marcos temporais, inclusive adotados na sentença, projetam o prazo quinquenal, respectivamente, para 24/05/2024 e 01/07/2024, caso não sobrevenha causa legal de suspensão ou interrupção.

Nessa perspectiva, a própria base cronológica do
decisum
evidencia que a controvérsia recursal não recai sobre a existência do quinquênio prescricional, mas sobre a higidez dos fundamentos utilizados para obstar o seu implemento.

A esse respeito, tenho que não se sustenta a aplicação, ao caso concreto, d
a
Lei Federal nº 14.010/2020, que dispôs sobre “o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”,
pois a mesma
trouxe regulamentação excepcional estabelecendo a suspensão/impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais desde a data de vigência da lei (12.06.2020) até 30.10.2020
), aplicável as relações jurídicas de direito privado, o que não o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. O apelante alega que o executado foi regularmente citado, parcelou o débito, mas inadimpliu. Sustenta que a suspensão dos prazos processuais decorrentes do recesso forense, da pandemia de COVID-19 e de enchentes na região afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição; e (ii) estabelecer se a suspensão dos prazos processuais decorrentes da pandemia de COVID-19 e de atos normativos locais afeta a contagem do prazo de prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente em execuções fiscais é regulada pelos artigos 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, e a contagem do prazo se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis ou do devedor, conforme jurisprudência consolidada no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos pelo STJ.
A interrupção da prescrição pelo parcelamento do débito ocorre uma única vez e está condicionada ao cumprimento das obrigações pelo devedor, sendo o inadimplemento causa para o reinício da contagem do prazo

prescricional, conforme art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e precedentes do STJ. O período de suspensão dos prazos processuais decorrente da pandemia de COVID-19 e atos normativos locais não é aplicável à execução fiscal, pois a prescrição se rege pelo direito material, não sendo alcançada por disposições processuais específicas, como a Lei nº 14.010/2020, que disciplina relações de direito privado. Na hipótese dos autos, o parcelamento do débito foi celebrado em 2015, sendo inadimplido pelo executado logo após o pagamento da primeira parcela. A contagem do prazo prescricional reiniciou-se a partir da inadimplência (15/06/2015) e transcorreu mais de cinco anos até a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (24/05/2022), sem que atos interruptivos ou suspensivos tenham sido demonstrados
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir na íntegra a partir do inadimplemento. A contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial formal. A suspensão de prazos processuais decorrente da pandemia de COVID-19 ou de atos normativos locais não se aplica à contagem de prescrição intercorrente, que se rege pelo direito material tributário. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 3º e 4º; CC, art. 202, caput; Lei nº 14.010/2020, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018; TJES, Remessa Necessária nº 0007208-81.2011.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 14/05/2024; TJES, Apelação Cível nº 0079390-70.2012.8.08.0011, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 17/05/2024. (TJES, Apelação Cível 0001349-82.2014.8.08.0023, Rel. des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 13/02/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E ENCHENTES. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formal nesse sentido.
4. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, conforme definido pela jurisprudência vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566).
5. A suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia da Covid-19, prevista na Lei nº 14.010/2020, não interfere na contagem do prazo da prescrição intercorrente, que possui natureza material e se submete às normas específicas da execução fiscal. 6. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em agosto de 2015, não promovendo qualquer ato efetivo capaz de interromper a prescrição durante os anos subsequentes, configurando o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, após o período de suspensão de um ano.
7. O entendimento consolidado do STJ estabelece que a suspensão prevista no art. 40 da LEF ocorre de forma automática, sendo irrelevante o despacho judicial para tal reconhecimento, além de exigir efetiva citação ou constrição para interromper a prescrição. 8. A Lei nº 14.010/2020, ao prever a suspensão de prazos prescricionais, aplica-se exclusivamente às relações de Direito Privado, conforme entendimento firmado no AgInt no REsp 2120827/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial. 2. A suspensão de prazos processuais decorrente da pandemia da Covid-19, prevista na Lei nº 14.010/2020, não se aplica às relações de Direito Público, incluindo a contagem da prescrição intercorrente. 3. A prescrição intercorrente exige, para interrupção, a realização de atos efetivos pela Fazenda Pública, como a citação ou a constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, "b"; CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 924, V; Lei nº 14.010/2020.
[...]. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0001415-62.2014.8.08.0023. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 07/02/2025)

Entretanto, ainda que se cogitasse, em tese, da superação desse primeiro fundamento, a sentença igualmente não poderia prevalecer, porquanto o e-mail encaminhado pela apelante em 07/06/2024 não ostenta aptidão jurídica para interromper a prescrição. O teor da mensagem, reproduzido nos autos, limitou-se aos seguintes termos: “Solicito a dívida do CNPJ 32.428.211/0001-16, junto ao Procon e seus boletos para pagamento. Caso possa fazer algum parcelamento gostaria da proposta.”

Nos termos do art. 202, VI, do Código Civil
e do
art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional,
exige-se
, para a interrupção da prescrição, ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Quanto ao tema já decidiu este e. Tribunal de Justiça, que sequer o protesto extrajudicial interrompe a contagem prescricional. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROTESTO EXTRAJUDICIAL NÃO INTERROMPE A CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. As hipóteses de interrupção da contagem do prazo de prescrição do crédito tributário encontram-se taxativamente previstas no parágrafo único do art. 174 do CTN.
2. O protesto extrajudicial da CDA não interrompe o prazo prescricional. Precedente. 3. Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição do título executivo extrajudicial (CDA) mantida em sede de Remessa Necessária.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Remessa Necessária 5023662-31.2023.8.08.0024. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 31/10/2023)

Logo, a fundamentação já destacada e aqui adotada como razão de decidir quanto à prescrição: a constituição definitiva do crédito e a observância rigorosa do quinquênio prescricional reclamam marcos objetivos e juridicamente estáveis, sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela compreensão consentânea com essa diretriz, no sentido de que o art. 202, VI, do CC/02 reclama efetivo reconhecimento do direito pelo devedor, não se reputando interruptivo o ato que traduza mera possibilidade de reconhecimento ou simples providência voltada à análise da própria existência do débito. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO . ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA . AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. 1. A prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança
2. Nos termos do art. 202, VI, do CC/02, é causa interruptiva do prazo prescricional "qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". 3 . Segundo a doutrina, "é preciso que haja reconhecimento: o escrito do devedor que não reconhecer, inequivocamente a obrigação, não interrompe a prescrição" 4. Na hipótese dos autos, o pedido de concessão de prazo para analisar os documentos apresentados pela recorrida apenas poderia ser considerado como ato inequívoco que importasse em reconhecimento de débito (direito de receber) apenas se fosse destinado ao pagamento de valores, mas nunca para analisar a existência do próprio débito.
5. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor . Precedentes. 6. A partir da análise do acórdão recorrido, percebe-se que os documentos instruídos com a ação monitória tiveram a força para exercer um relevante juízo de probabilidade acerca do pleiteado pela recorrida e, portanto, está em consonância com a jurisprudência do STJ. Afasta-se, assim, a carência da ação monitória. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1677895 SP 2015/0278888-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2018)

O pedido de encaminhamento de boletos e de eventual proposta de parcelamento, desacompanhado de anuência expressa quanto à exigibilidade, liquidez ou legitimidade do débito, não equivale a confissão. Ao contrário, mostra-se compatível com postura prudencial de quem, impedido de obter certidão negativa em virtude de inscrição no CADIN, busca identificar a origem, o valor e as possibilidades administrativas relacionadas ao apontamento.

A circunstância de haver interesse prático em solver ou regularizar a pendência não transmuta, por si, o ato em reconhecimento inequívoco da obrigação, sobretudo quando a própria sequência dos fatos evidencia que, após tomar ciência da situação, a empresa optou por impugná-la judicialmente sob a alegação de prescrição.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, ausente causa jurídica idônea de suspensão ou interrupção, o prazo quinquenal transcorreu integralmente. Para o processo nº 0116-018.078-6, a prescrição consumou-se em 24/05/2024. Para os processos nº 0114-042.094-6 e nº 0115-024.786-4, o lustro encerrou-se em 01/07/2024.

Não há notícia, no interregno, de ajuizamento de execução fiscal ou de qualquer outro ato legalmente apto a impedir o implemento da prescrição. Assim, uma vez consumada a prescrição da pretensão executiva, revela-se ilegítima a manutenção dos débitos no CADIN/ES como óbice à expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.

Assim é que a r. sentença deve ser reformada, porquanto, embora correta ao reconhecer o quinquênio prescricional aplicável às multas administrativas, incorreu em equívoco ao admitir, de um lado, a incidência ampliativa da Lei nº 14.010/2020 a relação jurídico-administrativa não regida por seu campo material próprio e, de outro, ao atribuir ao e-mail encaminhado pela apelante densidade confessória incompatível com a exigência legal de ato inequívoco de reconhecimento da dívida.

Reconhecida, pois, a prescrição da pretensão executiva dos créditos discutidos, impõe-se a concessão da segurança pleiteada, para afastar a manutenção dos débitos no CADIN/ES e os efeitos restritivos dela decorrentes.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a r. sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos oriundos das multas administrativas discutidas nos autos, com a consequente determinação de exclusão das respectivas inscrições do CADIN/ES, afastando-se, por conseguinte, qualquer impedimento à expedição de certidão negativa quanto às inscrições discutidas nestes autos, em favor da impetrante.

Incabível a fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 25, da Lei 12.016/2009.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.